Tribunal: STF
Processo: Rcl 72508
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 21 de outubro de 2024, neguei seguimento ao pedido formulado na reclamação, por entender que para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    Por meio da petição/STF n. 148.568/2024, protocolada em 11 de novembro de 2024, o Estado da Bahia formalizou agravo interno e, no dia seguinte, 12 de novembro, formalizou novo agravo por intermédio da petição/STF n. 149.122/2024.



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra a decisão (eDoc 27) mediante qual assentada a negativa de seguimento do pedido deduzido na reclamação.



    A interposição cumulativa de recursos em face do mesmo pronunciamento fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira-se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello:



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao agravo interno formalizado por meio da petição/STF n. 149.122/2024.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente